Tribunal: TJSP
Processo: 1007760-76.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
*Declaratória de inexigibilidade de título de crédito – duplicata - autor que alega desconhecer a origem do título sacado e levado a protesto – reconvenção para obter o pagamento da cambial- alegações da ré reconvinte no sentido de que prestou serviços de aluguel de máquinas e de caminhões ao autor reconvindo e à sua empresa – empresário individual que se confunde com a própria empresa –

Ementa:
*Declaratória de inexigibilidade de título de crédito – duplicata - autor que alega desconhecer a origem do título sacado e levado a protesto – reconvenção para obter o pagamento da cambial- alegações da ré reconvinte no sentido de que prestou serviços de aluguel de máquinas e de caminhões ao autor reconvindo e à sua empresa – empresário individual que se confunde com a própria empresa – documentos que comprovam pagamentos parciais – possibilidade de cobrança pelas vias próprias, contudo descabido o manejo de duplicata para o negócio de locação- precedentes do TJSP/STJ- inviabilidade do protesto- reconvenção impraticável- irrelevância do alegado cerceamento de defesa pela requerida- mantida a procedência da declaratória- extinto o pedido reconvencional sem exame do mérito- provido parcialmente o recurso da ré e reconvinte.*